Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução ante a ocorrência de dois fatores: o transcurso do tempo de suspensão e a paralisação do processo, por inércia do exequente, nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC.
2. Com o objetivo de preencher lacuna legislativa relativa ao prazo prescricional a ser contado após a suspensão do processo por 1 ano, foi editada a Medida Provisória 1.040/2021, que inseriu o art. 206-A no Código Civil para dispor que: “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando a questão até então tratada na Súmula 150 do STF.
3. É de seis meses o prazo prescricional da pretensão executiva embasada em cheque (Lei 7.357/1985, art. 59).
4. Desnecessária a intimação pessoal prévia do exequente para dar andamento ao processo, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, como ocorrido no caso.
5. Recurso conhecido e não provido.